Tribunal: TJDFT
Processo: 0739855-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 17 DA LEI No 5.474/1968. PRAÇA DE PAGAMENTO OU DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a competência para processar e julgar execução fundada em duplicata mercantil protestada.
2. O foro competente para a execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento constante do título ou o domicílio do comprador/devedor, nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/1968.
3. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, em caso de duplicata protestada, a competência para processamento da ação é do foro do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos (praça de pagamento), nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/68. Precedentes.
4. No caso, constatada a ausência de indicação da praça de pagamento e verificado que tanto o protesto quanto o domicílio do devedor situam-se em Campo Grande/MS, impõe-se a remessa dos autos ao foro competente.
5. A cláusula de eleição de foro somente produz efeito quando ajustada previamente entre as partes e vinculada ao domicílio delas ou ao local da obrigação, conforme art. 63, §1o, do CPC. A mera inserção unilateral em nota fiscal não comprova consenso. Precedentes.
6. A escolha aleatória e sem vínculo com os critérios legais configura prática abusiva, autorizando a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, §5o, do CPC.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.